Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018915-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 050.646.091-67 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), TERESINHA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 580.543.671-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ELEMENTOS QUE NÃO PERMITEM A CONFIGURAÇÃO DA BAGATELA. DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a atipicidade do fato, a falta de justa causa ou, ainda, a extinção da punibilidade.

02.

Na espécie, não é possível proceder ao trancamento da ação penal pela tese de atipicidade material da conduta, uma vez que exigiria o revolvimento de matéria-fático probatória, o que é inviável em
habeas corpus
, além de o princípio da insignificância não ser aplicável em delitos praticados, em tese, mediante violência e nos casos de reincidência do agente (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

03.

A condição de reincidente do paciente constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

04.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

05.

Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.

06.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente
Bruno de Jesus Oliveira
.

Em resumo, o paciente, na data de 20/05/2024, foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, uma vez que teria praticado o delito de tentativa de roubo em face de sua ascendente.

Na audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, o Juízo de origem decretou a custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, medida a qual, após o recebimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação, foi mantida.

Irresignada, a impetrante sustenta a atipicidade material da conduta, uma vez que a
res furtiva
consistiu apenas em “carnes bovinas”, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, destaca que não subsistem os fundamentos acerca da garantia da ordem pública, de modo que o
periculum libertatis
restaria assegurado a partir de medidas cautelares diversas. Ainda, suscita a incidência do princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 225990198).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 226340670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 227990177).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 20/05/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de tentativa de roubo,
previsto no artigo 157,
caput
, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Consta do relato da vítima, avó do paciente, que, na data dos fatos, este “
chegou em casa visivelmente alterado e foi até a geladeira para retirar as carnes para vender, que ele falou claramente que iria pegar as carnes e iria vender
”. Na sequência, a fim de assegurar a subtração da
res furtiva
, o acusado “
segurou forte no braço da declarante e torceu, que no momento começou a sangrar
” (id. 225815651).

Ademais, a ofendida destacou que, em outras oportunidades, “
Bruno vendeu a bicicleta do avô para trocar em drogas e também vendeu um outro aparelho de celular que a declarante possuía
”.

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “Além disso, o
custodiado apresenta extensa ficha criminal, com execuções penais em andamento
(Processos 2000008-49.2023.811.0035) e
diversos outros apontamentos ligados a crimes da mesma espécie
: Processo: 805-11.2013.811.0035 – Crime de trânsito; Processo: 1013-24.2015.811.0035 – Crime de trânsito; Processo: 1492-17.2015.811.0035 – Crime de trânsito; Processo: 0001183-25.2017.8.11.0035 – Furto; Processo: 326-08.2019.811.0035 – Furto; Processo: 0000362-50.2019.8.11.0035 – Furto qualificado; Processo: 0000377-19.2019.8.11.0035 – Furto; Processo: 0000410-09.2019.8.11.0035 – Lesão corporal; Processo: 1000416-28.2021.8.11.0035– Crime de trânsito; Processo: 1000477-83.2021.8.11.0035– Crime de trânsito; Processo: 0002252-52.2016.8.11.0092 – Estelionato. A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” [...]
(id. 225815651).

Pois bem.

A priori, a impetrante pretende o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, “
uma vez que Bruno de Jesus Oliveira apenas tentou pegar carnes da geladeira de sua residência para vender, sequer saindo de casa com a suposta res furtiva, que foi devolvida à avó após o desentendimento entre as partes
”.

Não obstante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Dessarte, para que seja acolhido o pedido em questão, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

No caso concreto,
não há que se falar em atipicidade material por incidência da insignificância penal, pois o delito em questão foi praticado, em tese, mediante violência em face da ascendente do paciente, o que contraria os pressupostos do referido princípio, notadamente a mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da conduta
(AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Igualmente, conforme destacado pelo Juízo de origem, o paciente possui executivo de pena em andamento (processo n.
2000008-49.2023.811.0035), o qual diz respeito à condenação por 03 (três) delitos de furto, bem como possui outros diversos registros criminais, de modo que a renitência em delitos patrimoniais e a habitualidade delitiva constituem obstáculos à tese da insignificância, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 896.296/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Denota-se, na espécie, que o
periculum libertatis
repousa na garantia da ordem pública, haja vista a condição de condenado do paciente à pena total de 7 anos 8 meses de reclusão, conforme executivo de pena n. 2000008-49.2023.811.0035, referente a crimes patrimoniais, o que revela o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que

“
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

No mesmo sentido,
o “risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto,
denego a ordem de habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024